Tribunal: TJSP
Processo: 2106324-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Peculiaridades caso concreto - Elementos de convicção aptos a indicar que o recorrente faz jus à benesse legal, ao menos nesta ocasião – Deferimento apenas e tão somente para que produza efeitos neste recurso - Conjunto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Peculiaridades caso concreto - Elementos de convicção aptos a indicar que o recorrente faz jus à benesse legal, ao menos nesta ocasião – Deferimento apenas e tão somente para que produza efeitos neste recurso - Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal – Decisão de primeiro grau mantida - Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106324-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LUIZ
GERALDO
DO
NASCIMENTO,
é
agravado
GIANCARLO
DOS
SANTOS
CHIRIELEISON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106324-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22746 – Ribeirão Preto
2
Agravo de Instrumento no 2106324-82.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Luiz Geraldo do Nascimento
Interessados: Ana Paula da Silva Magalhães e Outro
Agravado: Giancarlo dos Santos Chirieleilson
Juiz(a): Loredana Henk Cano de Carvalho
Voto 22.746
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício -
Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver
motivos para fazê-lo Peculiaridades caso concreto - Elementos
de convicção aptos a indicar que o recorrente faz jus à benesse
legal, ao menos nesta ocasião Deferimento apenas e tão
somente para que produza efeitos neste recurso - Conjunto
fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do
termo - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da
Constituição Federal Decisão de primeiro grau mantida -
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GERALDO DO NASCIMENTO em face da r. decisão nos autos da ação
indenizatória c.c. perdas e danos com pedido de tutela de urgência
movida em face de GIANCARLO DOS SANTOS CHIRIELEISON, pela qual o
juízo a quo indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária pleiteada, por
entender que o co-autor não condiz com a condição de hipossuficiente
econômico.
Em breve síntese, sustenta o agravante que não
detém condições financeiras para arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo do sustento. Alega que seus rendimentos são
utilizados para manter as despesas da família, dentre as quais o
tratamento da esposa que foi diagnosticada com câncer, o pagamento do
convênio médico e ainda auxilia financeiramente sua filha.
Sustenta que anexou aos autos documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106324-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22746 – Ribeirão Preto
3
comprovadores da sua condição (declaração de imposto de renda,
extratos bancários, holerite e comprovantes de despesas médicas) que
entende ser suficiente para comprovar a incapacidade financeira e a
decisão recorrida, portanto, deve ser reformada.
Aduz que o simples fato de ser proprietário de
imóveis, veículos e constituir advogado não impede a concessão do
benefício que busca.
Requer concessão de efeito ativo e antecipação
da tutela recursal, concedendo-se, desde logo, os benefícios da justiça
gratuita pleiteada e ao final o provimento do recurso com reforma da
decisão.
Recurso processado com suspensividade.
A parte adversa não integrou o feito.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória cumulada com
perdas e danos e pedido de tutela antecipada decorrente de contrato de
prestação de serviços e honorários advocatícios. Alegam os autores
apropriação indevida de valores provenientes de ação que tramitou na
Fazenda Pública onde pleiteadas verbas remuneratórias da sexta parte.
Afirmam serem todos policiais militares aposentados. Buscam a
restituição do valor indevidamente auferido pelo réu, advogado, que
levantou nos autos a quantia de R$ 333.147,45 e não os repassou aos
autores. Pleitearam concessão da assistência judiciária gratuita, a qual foi
deferida somente à Ana Maria e Ana Paula. Indeferido o benefício ao co-
autor Luiz Geraldo. Daí o inconformismo.
O reclamo recursal comporta parcial reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106324-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22746 – Ribeirão Preto
4
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327: “1. O
entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça
gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte
de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária (REsp
96.054-RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana
Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é
suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder se inteirar da verdade
das alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o
encontro da justeza na concessão do benefício buscado, conforme
preceituado no art. 130 do Código de Processo Civil.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
De acordo com o artigo 99, §3o do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural. Contudo, há de se harmonizar o comando constitucional
às diretrizes no novo código processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106324-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22746 – Ribeirão Preto
5
Seguindo este entendimento é que os julgados
atenuam com rigor o deferimento ao benefício. Com o entendimento de
que a Lei no 1.060/50 foi recepcionada pela Carta Magna e, assim, a
simples afirmação de insuficiência financeira constitui-se em causa
eficiente para a percepção do benefício, conforme alteração inserida pela
Lei no 7.510/86.
Sem avançar a discussão sobre a supremacia da
norma constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles
devem ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que
deverão ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da
Constituição Federal.
Daí o fundamento que sem esse rigor necessário
para ponderar quais os realmente necessitados ter-se-ia a distribuição
indiscriminada do benefício, sem critério lógico todos teriam o direito ao
favorecimento, o que não teria razão para a norma posta.
Ademais, embora não se exija a condição de
miserabilidade para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
pressupõe a demonstração de que o beneficiário teria o próprio sustento
prejudicado, caso lhe fosse negado o favor legal, hipótese essa que não é
a dos autos.
In casu, foram anexados aos autos documentos
que permitem aferir a situação financeira do agravante e por conta disso,
extrai-se não ser verossímil a condição de hipossuficiente.
Desta forma, com razão o entendimento exarado
pelo juízo monocrático, já que não comprovada a alegação de ausente
condições de arcar com as custas e despesas processuais e tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106324-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22746 – Ribeirão Preto
6
efetiva demonstração que corroborem com a alegação de pobreza ou
sugira o cabimento do deferimento do pleito.
Contudo, diante das peculiaridades elencados hei
por bem deferir os benefícios da justiça gratuita apenas e tão somente
para que produzam efeitos no presente recurso, mantido o indeferimento
nos autos de primeira instância.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso com observação de que a gratuidade judiciária produz efeitos tão
somente neste reclamo.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator